Tribunal: TJMT
Processo: 1047699-63.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047699-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interdição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CATARINA RUARO BARBOSA - CPF: 571.904.701-82 (APELANTE), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO BARBOSA - CPF: 145.804.380-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CURATELA – PLEITO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A VENDA DE IMÓVEL E LEVANTAMENTO DO SEGURO DO VEÍCULO – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA ANÁLISE DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1750 DO CC – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Os artigos 1750 e art. 1774, ambos do Código Civil definem três requisitos indispensáveis para a venda de bens e levantamentos de valores, quais sejam: a manifesta vantagem para o curatelado, avaliação e autorização judicial prévias. Uma vez que a alienação de bens e levantamento de valores pertencentes ao curatelado somente pode ser autorizada em situação excepcional de necessidade.

Portanto, estes requisitos devem ser analisados no caso concreto, devendo o pleito ser realizado em pedido autônomo
a fim de evitar tumulto processual, sendo necessária a comprovação da inequívoca vantagem ao curatelado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CATARINA RUARO BARBOSA, visando reformar a r. sentença de ID.158441818 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Interdição n. 1047699-63.2020.8.11.0041, movida em face de JOÃO ANTÔNIO BARBOSA, julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a curatela de João Antônio Barbosa, nomeando como sua curadora, Catarina Ruaro Barbosa, tornando, assim, definitiva a decisão provisória, para que sua curadora pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam, estritamente, gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber valores e deliberar quanto ao tratamento de saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência.

No entanto, indeferiu o pleito de autorização judicial para a venda de imóvel e levantamento do seguro do veículo, haja vista que deverão ser objeto de ação autônoma.

Sem custas e honorários advocatícios.

Em suas razões de ID. 158441831, a apelante requer que seja deferido o pleito de venda do imóvel e levantamento do seguro, haja vista que restou devidamente demonstrada sua necessidade.

Contrarrazões recursais pela Defensoria Pública Estadual em ID 158441836, na qual pugna-se pela manutenção da decisão combatida.

A i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do vertente apelo em parecer de ID 164981188.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em analisar o pleito de autorização judicial para a venda de imóvel e levantamento do seguro do veículo.

Pois bem.

É notório que o objetivo da curatela é a preservação do interesse do interditado, tendo o curador a obrigação zelar pelo seu patrimônio por meio da administração de seus bens.

Os artigos 1750 e art. 1774, ambos do Código Civil definem três requisitos indispensáveis para a venda de bens e levantamento de valores, quais sejam: a manifesta vantagem para o curatelado, avaliação e autorização judicial prévias. Pelo que, a alienação de bens e levantamento de valores pertencentes ao curatelado somente pode ser autorizada em situação excepcional de necessidade.

Para melhor ilustração:

“Art. 1.750. Os imóveis pertencentes aos menores sob tutela somente podem ser vendidos quando houver manifesta vantagem, mediante prévia avaliação judicial e aprovação do juiz.”

“Art. 1.774. Aplicam-se à curatela as disposições concernentes à tutela, com as modificações dos artigos seguintes.”

Assim, nos casos de curatela para que seja possível a venda de bens e levantamento de valores, é necessário a existência de manifesta vantagem, a prévia avaliação judicial, e, por fim, autorização judicial.

Portanto, estes requisitos devem ser analisados no caso concreto, e o pleito ser realizado em pedido autônomo
a fim de evitar tumulto processual, sendo necessária a comprovação da inequívoca vantagem ao curatelado.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. SENTENÇA DECRETOU A INTERDIÇÃO DA ORA APELADA. APELANTE/CURADORA REQUER AUTORIZAÇÃO PARA COMERCIALIZAR SACAS DE SOJA E MILHO PERTENCENTES À CURATELADA. O PEDIDO DEVERÁ SER FEITO EM PROCESSO AUTÔNOMO DE ALVARÁ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE MANIFESTA VANTAGEM À CURATELADA E AVALIAÇÃO JUDICIAL. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 11ª C. Cível - 0002336-93.2018.8.16.0108 - Mandaguaçu - Rel.: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson - J. 06.07.2020) (TJ-PR - APL: 00023369320188160108 PR 0002336-93.2018.8.16.0108 (Acórdão), Relator: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, Data de Julgamento: 06/07/2020, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2020).”

Dispositivo
.

Com estas considerações, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de apelo apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023